Tribunal: CARF
Processo: 10840.720635/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.720635/2011-50
ACÓRDÃO
2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGERAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.
Inexiste nulidade no lançamento quando os fatos que deram origem à
exigência foram corretamente individualizados e descritos e motivo da
autuação foi apresentado de forma clara.
PAGAMENTO DE ABONO VINCULADO AO SALÁRIO E PAGO COM
HABITUALIDADE. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre abonos pagos com habitualidade
pelo sujeito passivo aos empregados e vinculados ao salário, ainda que
previstos em convenção coletiva de trabalho, não se adequando, assim, à
hipótese prevista no art. 28, §9o, “e”, 7, da Lei no 8.212/91.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 196.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como
de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria
devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida
Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à
multa por descumprimento de obrigação acessória, os valores lançados nos
termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou
não, deverão ser comparados com o que seria devido nos termos do que
dispõe o art. 32-A da mesma Lei n. 8.212/1991.
ACÓRDÃO
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
determinar que seja aplicada a retroatividade benigna, nos termos da Súmula CARF no 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-28), com relatório fiscal às fls. 31-33, versa sobre a ausência de
recolhimento de contribuição previdenciária patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho; ausência de recolhimento da contribuição previdenciária dos
segurados empregados; e ausência de recolhimento de contribuições destinadas a terceiros
(Salário-educação, INCRA, SESI, SENAI, SEBRAE, todas elas incidentes sobre as verbas pagas no
período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.
Da Impugnação

A recorrente apresentou Impugnação (fls. 108-122), argumentando em síntese que:
a) O Auto de Infração encontra-se maculado por vício insanável de nulidade, na
medida em que a peça acusatória não permite a correta identificação dos
supostos pagamentos que teriam sido realizados sem correspondente
informação em GFIP. Afirma que “em nenhum momento a acusação juntou
elementos de provas ou discriminou os débitos para comprovar que essa ou
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
3
aquela hora extra não foi paga, bem como quais as gratificações e/ou abonos
salariais que supostamente comporiam o salário de contribuição e não teriam
sido considerados como base de cálculo de contribuições previdenciárias.”
b) As horas extras – 150%, gratificações e Abonos Salariais são benefícios previstos
em Convenção Coletiva da categoria, e que, portanto, não sofrem a incidência
de contribuições previdenciárias nos termos da legislação de regência. Cita o
item 1, da “convenção Coletiva de Trabalho 2007/2009, Grupo XIX – III, Força
Sindical”, que teve como componentes os sindicatos patronais e de
trabalhadores que representam as categorias envolvidas, que estipula abono
salarial designado por “abono especial”, e também o “Instrumento Particular de
Aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho de 2007/2009, que também
trouxe a previsão de Abono Especial, concedido em caráter especial e eventual
e sem vinculação com salário. Por essa razão, entende que o abono em questão
está legalmente excluído da base de cálculo das contribuições previdenciárias,
por força do artigo 28, parágrafo 9.o, alínea “e”, item 7, da Lei n.o 8.212/91, com
a redação dada pela Lei n.o 9.711/98.
c) A multa do artigo 44, I, da Lei no 9.430, de 1996, para os casos de falta de
pagamento de contribuições previdenciárias, somente foi estipulado pelo artigo
35-A da Lei no 8.212, de 1991, a partir da Lei no 11.941, de 2009, ou seja,
posteriormente aos fatos geradores discutidos pelos autos de infração, só
podendo se aplicar a ato ou fato pretérito quando lhe comina penalidade menos
severa, nos termos do artigo 106, II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional -
CTN. Aduz que não é possível se falar de aplicação do revogado artigo 32, § 5, da
Lei no 8.212, de 1991, também em razão do artigo 106, II, “c”, do CTN.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 403-411) pela improcedência da Impugnação,
mantendo-se o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando identificado o
respectivo sujeito passivo e demonstradas, de forma suficiente, a origem e a
composição dos valores lançados, inclusive no que respeita às respectivas bases
legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ABONOS.
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
4
Não integram o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições,
somente as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos
expressamente desvinculados do salário por força de lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 15/12/2014 (fls. 415),
apresentou recurso voluntário (fls. 417-442), em 15/01/2015, reiterando os argumentos da
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, portanto dele
tomo conhecimento.
Como relatado, a autuação versa sobre a ausência de recolhimento de contribuição
previdenciária patronal, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho; ausência de recolhimento da contribuição previdenciária dos segurados empregados; e
ausência de recolhimento de contribuições destinadas a terceiros (Salário-educação, INCRA, SESI,
SENAI, SEBRAE, todas elas incidentes sobre as verbas pagas no período de janeiro de 2007 a
dezembro de 2008.
Esclarece o relatório fiscal (fl. 31), que as verbas autuadas correspondem a horas
extras, gratificações e abonos salariais que a empresa excluiu da base de cálculo das contribuições,
por considerar que não integravam o salário de contribuição, deixando também de informá-las em
GFIP:
[...]
3- Os fatos geradores das contribuições lançadas foram os pagamentos efetuados
aos empregados e verificados através de folhas de pagamentos e que se referem
a Horas Extras-150%, Gratificações e Abonos Salariais não considerados pela
empresa como salário de contribuição, não informados em GFIPs -Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social e sem recolhimentos para a Previdência Social.
4- Os pagamentos de Horas Extras a 150% ocorreram em quase todo o período
fiscalizado. Os pagamentos dos Abonos Salariais ocorreram em sete competências
do período fiscalizado e os pagamentos de Gratificações ocorreram em treze
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
5
competências do período fiscalizado. Considerando os pagamentos descritos
acima pode-se concluir que não se trata de importâncias recebidas pelos
empregados a título de ganhos eventuais.
[...]
Inicialmente, afirma o recorrente que os lançamentos são nulos, por violação ao
direito de defesa do contribuinte. Isso porque “[...] não discriminaram de forma individualizada
quais as supostas verbas de horas extras, gratificações ou bonificações que comporiam a base de
cálculo das contribuições previdenciárias e que não teriam sido pagas pela ora recorrente.” A
afirmação não corresponde à realidade, pois como visto acima, o relatório fiscal (fls. 31-33)
discrimina as verbas objeto das exigências aqui analisadas, as quais constam dos autos de infração
e respectivos documentos de discriminação dos débitos (fls. 02- 28).
A discordância do recorrente em relação ao lançamento não o torna nulo, tendo-lhe
sido garantido o direito de se manifestar contra a exigência nestes autos, como de fato o fez.
Rejeito, assim, a preliminar de nulidade.
Em relação ao mérito, a solução da controvérsia passa pela análise do artigo 28,
parágrafo 9.o, “e”, 7, da Lei n.o 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
e) as importâncias:
[...]
7. recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente
desvinculados do salário.
Deste modo, ao contrário do que argumenta a recorrente, não basta que o abono
tenha sido previsto em convenção coletiva para que se afaste a incidência das contribuições
previdenciárias. É preciso que seu pagamento seja eventual e desvinculado do salário. Tais
requisitos foram violados no caso concreto em que se verificam múltiplos pagamentos de abonos
vinculados ao salário — calculados inclusive como um percentual da remuneração — os quais
deveriam, portanto, integrar o salário de contribuição.
Neste sentido, correta a decisão recorrida, cujos fundamentos a este respeito adoto
como razões de decidir:
[...] faz-se ainda necessário, para exclusão das exações lançadas, que (a) se trate
de abono único, (b) desvinculado do salário e (c) pago sem habitualidade,
condições que devem estar necessariamente previstas em convenção coletiva de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
6
trabalho. A não ser assim, tal verba, paga em desacordo com a legislação
pertinente, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, bem assim
daquelas destinadas a outras entidades e fundos.
No caso em tela, conforme referido pela autoridade lançadora, no item 4 do
Relatório Fiscal, “Os pagamentos de Horas Extras a 150% ocorreram em quase
todo período fiscalizado. Os pagamentos dos Abonos Salariais ocorreram em sete
competências do período fiscalizado e os pagamentos de Gratificações ocorreram
em treze competências do período fiscalizado. Considerando os pagamentos
descritos acima pode-se concluir que não se trata de importâncias recebidas pelos
empregados a título de ganhos eventuais. Os pagamentos constam das folhas de
pagamento da autuada, e esta não colaciona aos autos quaisquer documentos
que comprovem o contrário do relatado pela fiscalização, ônus que lhe cabia.
Portanto, correto o lançamento das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SESI, SENAI e SEBRAE incidentes sobre
referias rubricas, objeto dos autos de infração em epígrafe.
Em relação às multas, da leitura do auto de infração, verifico que o procedimento
adotado pela fiscalização em relação às penalidades consistiu na comparação entre a soma das
multas pela obrigação principal e acessória e a multa única de 75% do art. 44 da Lei no 9.430/1996,
como determina a Súmula CARF n.o 119. Não obstante, a referida súmula foi revogada. Deste
modo, ao presente caso, aplica-se a Súmula CARF n.o 196, de observância obrigatória por este
Conselho, redigida nos seguintes termos:
Súmula CARF no 196
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em
27/06/2024
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal, bem como de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida da seguinte forma: (i) em relação à
obrigação principal, os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35
da Lei no 8.212/1991 deverão ser comparados com o que seria devido nos termos
da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008,
sendo a multa limitada a 20%; e (ii) em relação à multa por descumprimento de
obrigação acessória, os valores lançados nos termos do art. 32, IV, §§ 4o e 5o, da
Lei no 8.212/1991, de forma isolada ou não, deverão ser comparados com o que
seria devido nos termos do que dispõe o art. 32-A da mesma Lei no 8.212/1991.
Assim, deve-se realizar a comparação nos moldes previstos na Súmula CARF n. 196,
aplicando-se a legislação mais benéfica ao contribuinte.

Conclusão
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.245 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.720635/2011-50
7
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso para aplicar a Súmula CARF n. 196.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 458
DF CARF MF
Original